Tribunal: TJPA
Processo: 0810107-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810107-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALMIR CESAR PINHEIRO DE SOUSA, VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PLEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO NO JUÍZO
A QUO
. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO POR MAIORIA DE VOTOS.

1. A utilização do
habeas corpus
não se apresenta admissível, pois o fundamento para o não conhecimento da ordem é, precipuamente, o dissenso entre a matéria encartada nos autos e aquela que, objetivamente, pode ser submetida a via estreita de
habeas corpus
.

2. O
principal objetivo do
mandamus
é a garantia do direito daquele que tenha sofrido ou que se ache
“ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”
, nos moldes do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição federal;

3. Ordem não conhecida. Por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, vencidas as Excelentíssimas Desembargadoras Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha e Rosi Maria Gomes de farias, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Desembargador relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs. CÉSAR RAMOS DA COSTA e RAYSA RODRIGEUS DA COSTA, em favor dos nacionais ALMIR CESAR PINHEIRO DE SOUSA e VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA JUNIOR, em face de suposto constrangimento ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes na Id. 14779009, em síntese, que:

“No dia 3 (três) de novembro de 2022, os pacientes foram alvo de busca e apreensão autorizada pelo juízo coator e realizada pela Policia Civil do Estado do Pará na cidade de Santa Maria/PA, oportunidade em que, além de documentos, foi apreendido aparelho celular IPHONE 14 PRO MAX, n. de série DTWDJ5Q6MY, IMEI 357879433439946, de propriedade do primeiro paciente, o telefone celular IPHONE 11 PRO MAX, cor branca, n. de série G6TZV30TN70J, IMEI 353903108199868, do segundo paciente (cf. B.O. e auto de apreensão – item 1 - anexos).

Também por decisão do juízo coator foram bloqueados valores nas contas bancárias dos pacientes.

Após aguardarem mais de 5 (cinco) cinco meses para a conclusão da investigação policial – o que não aconteceu até esta data-, no dia 19 de abril deste ano, os pacientes formularam ao juízo coator pedido de restituição de seus aparelhos celulares (cf. petições anexas).

Na sequência – mais precisamente no dia 3 (três) de maio, o segundo paciente requereu o levantamento de valores sequestrados na conta bancária de sua empresa (cf. petição anexa).

Até aí, tudo bem.

Ocorre, Excelências, que, passado tempo mais que razoável, o juízo coator não se manifestou sobre os pleitos, seja para deferi-los, seja para indeferi-los.

Nesse contexto, configurada está a NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, situação sanável por esta via.

Daí a presente impetração, por meio da qual se pretende seja determinado ao juízo coator a apreciação dos mencionados pedidos de restituição de bens e de levantamento de valores sequestrados.” <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logomaquia, o Impetrante postula:

1. A concessão da LIMINAR ora pretendida para o fim de determinar que o juízo coator aprecie imediatamente os pedidos formulados pelos pacientes nos autos a que se refere este HC, decidindo-os como entender de direito;

2. No final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, confirmando a liminar quiçá deferida.

Neste ensejo, os Impetrantes declaram, com fulcro no art. 425, IV, do CPC, que a decisão impugnada e outros documentos que instruem este HC conferem com os contidos nos autos do processo nº. 0800875-27.2022.8.14.0057 (inquérito policial/prisão temporária) a que se refere a impetração.

Por último, o primeiro Impetrante informa que deseja promover a sustentação oral das razões da impetração, pelo que há de ser intimado da data da sessão de julgamento.” <sic>

Com a inicial, juntam documentos, Id. 14780578 a 14780582.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14796541, sendo prestadas as informações, Id. 14910016, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento da impetração, Id. 15062377.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A despeito de louváveis as razões expendidas pelos impetrantes, concluo que a pretensão não merece conhecimento nesta e. Corte, pois a questão apesar de ter sido formulada ao juízo apontado como coator e estar pendente de manifestação, não pode ser analisada aqui, havendo instrumento próprio para se reivindicar o suposto direito violado.

Não obstante o exposto, é latente que não há como se conhecer da presente ação constitucional, pois inexiste na causa de pedir ameaça à liberdade de locomoção de ir, ficar e vir dos pacientes ou, ainda, pressupostos que permitam a análise extraordinária de nulidades ocorridas em inquérito policial na estreita via heroica, não se reportando os pedidos a qualquer direito fundamental garantido pelo
habeas corpus
.

O entendimento pelo não conhecimento da matéria que não seja, nem mesmo por via reflexa, afeta ao campo de proteção garantido pela ação mandamental de
habeas corpus.
Este o entendimento reiterado da jurisprudência desta e. Corte:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
foi preordenado à defesa da liberdade de locomoção, portanto, a utilização do
habeas corpus
serve para os casos de prisão consumada ou iminente, com a prevenção ou a restituição da liberdade de ir e vir do indivíduo.

Tratando-se de pedido de nulidade em mandado de busca e apreensão, pedido diverso da liberdade de locomoção, entendo que o presente
writ
não seja sede adequada para pleitear o resguardo de direitos patrimoniais, uma vez que estes não se comunicam com a liberdade de ir e vir.

Por tais razões NÃO CONHEÇO DO PRESENTE
WRIT
. DECISÃO UNÂNIME.

(697965, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-20)

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA INCABÍVEL NESTA VIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VIA ELEITA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

4. A ação de
Habeas Corpus
não é via adequada para pedido de restituição de coisa apreendida, uma vez que tutela o direito de ir e vir do indivíduo.

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJ/PA.
HABEAS CORPUS
. Número do Processo: 0811281-84.2022.8.14.0000. Relator(a): VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Órgão Julgador: Seção de Direito Penal. Data do Documento: 06/10/2022. Data do Julgamento. 03/10/2022)

HABEAS CORPUS
. CRIME AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE ESPELHAMENTO DOS DADOS CONTIDOS NAS MÍDIAS APREENDIDAS. DEFERIMENTO DE OFÍCIO.

1. Os objetos apreendidos ainda interessam a instrução processual, vez que, segundo afirmado pelo Ministério Público, pode surgir a necessidade de realização de nova prova pericial, bem como seja requerida contraprova da perícia produzida pelo centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (CPC Renato Chaves).

(...).

3. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJ/PA.
HABEAS CORPUS.
Número do Processo: 0809303-43.2020.8.14.0000. Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE. Órgão Julgador: Seção de Direito Penal. Data do Documento: 25/11/2020)

À vista do exposto, por maioria,
habeas corpus
não conhecido
.

É como voto.

Belém, 28/08/2023